Tribunal: TJSP
Processo: 2125447-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 369 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO CRÉDITO DO AGRAVANTE. PAGAMENTO DE NOTAS PROMISSÓRIAS QUE É OBJETO DE OUTRA AÇÃO, CUJA SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO. INCERTEZA QUANTO AO VALOR DEVIDO APÓS O LEVANTAMENTO DO SALDO DO FGTS DA AGRAVADA PARA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 369 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO CRÉDITO DO AGRAVANTE. PAGAMENTO DE NOTAS PROMISSÓRIAS QUE É OBJETO DE OUTRA AÇÃO, CUJA SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO. INCERTEZA QUANTO AO VALOR DEVIDO APÓS O LEVANTAMENTO DO SALDO DO FGTS DA AGRAVADA PARA QUITAÇÃO DAQUELA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001038999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125447-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
OSÓRIO APARECIDO SOARES, é agravado MAGALI FERNANDES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125447-66.2020.8.26.0000 - FAB
2
Agravo de Instrumento no 2125447-66.2020.8.26.0000
Agravante: Osório Aparecido Soares
Agravado: Magali Fernandes
Comarca: São Paulo
V. 2576
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 369 DO CÓDIGO CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
DO
AGRAVANTE.
PAGAMENTO
DE
NOTAS
PROMISSÓRIAS QUE É OBJETO DE OUTRA AÇÃO,
CUJA SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITOU EM
JULGADO.
INCERTEZA
QUANTO
AO
VALOR
DEVIDO APÓS O LEVANTAMENTO DO SALDO DO
FGTS DA AGRAVADA PARA QUITAÇÃO DAQUELA
DÍVIDA.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, contra a r. decisão por meio da qual o Magistrado a quo, em
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação de págs. 47/52, sob o
argumento de que não há que se cogitar de compensação, pois o crédito
indicado pelo executado cuida-se de objeto discutido na ação de obrigação de
fazer no 0027471-66.2009.8.26.0554 em trâmite na 9a Vara Cível de Santo
André (págs. 68/73), que fora ajuizada pela inércia do executado em fornecer
documentação necessária para a exequente realizar levantamento dos valores
indicados nas notas promissórias por meio do FGTS, conforme previsão em
contrato de compra e venda. Decidiu, ainda, que o valor indicado pelo
executado para suposta compensação é o valor em que fora condenado na
obrigação de fazer e, por conseguinte, não há aceitar compensação de futuros
créditos em que o ora executado revelou-se vencido (pág. 84 dos autos
principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125447-66.2020.8.26.0000 - FAB
3
Objetiva o agravante a reforma da decisão recorrida para que
seja permitida a compensação dos créditos devidos à agravada com aqueles
por ela devidos a si, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte.
Afirma que, embora esteja sendo executado nos autos principais, é credor da
agravada em razão das Notas Promissórias n° 10/12, 11/12 e 12/12, emitidas
em 12/10/2005, no valor atualizado de R$ 133.110,53, decorrente da compra
do imóvel que deu origem à presente demanda. Alega serem irrelevantes os
argumentos apontados pela agravada, de que o montante devido deveria ser
quitado com o saldo do FGTS, pois não há nos autos comprovação de que
ainda haja saldo positivo na referida conta. Sustenta que não houve o trânsito
em julgado da sentença proferida na outra demanda em que as partes litigam,
pois há recurso pendente de julgamento, mas que não foi determinado que a
agravada não deva pagar-lhe o valor das Notas Promissórias.
Distribuído o recurso, foi deferido, parcialmente, o pedido de
concessão de efeito suspensivo, apenas para determinar que eventuais valores
depositados nos autos permaneçam bloqueados até o julgamento do recurso
(págs. 129/130).
Foi apresentada contraminuta (págs. 137/143).
Houve oposição ao Julgamento Virtual (págs. 133/134).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125447-66.2020.8.26.0000 - FAB
4
Como é cediço, o Código Civil, em seus artigos 368 e 369,
prevê a compensação de débitos e créditos, como forma de pagamento e
extinção de obrigação não paga, desde que as dívidas sejam “líquidas,
vencidas e de coisas fungíveis”.
No caso em análise, o crédito de titularidade da agravada e
executado nos autos de origem preenche os requisitos legais e possibilitaria a
compensação. O do agravante, contudo, não.
Isso porque, embora o pedido esteja embasado nas Notas
Promissórias n° 10/12, 11/12 e 12/12, emitidas em 12/10/2005, verifica-se
que o pagamento somente não ocorreu em razão da inércia do próprio
agravante, o qual não tomou as medidas necessárias para que ocorresse o
levantamento do saldo do FGTS da conta da agravada, conforme pactuado
pelas partes.
Por esse motivo, ela precisou ingressar com a ação de
obrigação de fazer, cujo processo tramita sob no 0027471-66.2009.8.26.0554,
na qual ele foi condenado a “adotar as medidas cabíveis ao levantamento do
FGTS da autora, junto ao órgão competente, fornecendo e assinando toda a
documentação necessária” e ao “pagamento da multa contratual de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor de R$ 22.500,00, correspondente às
promissórias não pagas” (págs. 68/73 dos autos principais), o que foi
confirmado por este E. Tribunal de Justiça e, atualmente, está pendente de
análise pelo C. STJ.
Paralelamente a isso, não há notícias de que o agravante
tenha cobrado judicialmente a dívida, seja através de execução de título
executivo extrajudicial, seja por meio da propositura de ação monitória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125447-66.2020.8.26.0000 - FAB
5
Dessa forma, falta ao crédito de titularidade do agravante
liquidez, já que não é possível saber, neste momento, se, com a confirmação
da r. sentença proferida no processo no 0027471-66.2009.8.26.0554 e o
levantamento do saldo do FGTS da conta da agravada, haverá, ou não, saldo
remanescente em seu favor.
A propósito, o C. STJ já decidiu que “o art. 369 do CC fixa
os requisitos da compensação, que só se perfaz entre dívidas líquidas,
vencidas e de coisas fungíveis entre si, não verificáveis no caso. Isto porque,
se pairar dúvidas sobre a existência da dívida e em quanto se alça o débito,
não se pode dizer que o crédito é líquido” (REsp 1677189/RS, Rel. Ministro
Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018).
Em caso semelhante, no mesmo sentido decidiu esta Corte:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Existência de
uma ação de cobrança ajuizada pela executada em face da
exequente que não autoriza a suspensão do cumprimento de
sentença, que versa sobre dívida já reconhecida por sentença com
trânsito em julgado. Hipótese que também desautoriza o pleito
de compensação que, a teor do que dispõe o artigo 369 do
Código Civil, somente se perfaz entre dívidas líquidas, o que
não ocorre quando o suposto crédito ainda depende de prévio
reconhecimento judicial. Decisão mantida. Litigância de má-fé
não caracterizada. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2121552-97.2020.8.26.0000; Relator: Ruy Coppola;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 05/08/2020 – destaques meus)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora